Tribunal: TJDFT
Processo: 0716819-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA.
1. O pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões, não deve ser conhecido, porquanto a peça é destinada tão somente a combater as alegações recursais, devendo o pleito do referido benefício ser direcionado ao Juízo a quo. 1.1. Ademais, referido pedido foi apresentado e indeferido pelo Juízo a quo em decisão posterior. Portanto, se há interesse da parte nesse ponto, é ônus seu interpor o recurso próprio, com escopo de discutia a questão em sede recursal.
2. De acordo com o relatório médico, o agravante foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA; e foi prescrito o tratamento com sessões de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, psicomotricidade e fisioterapia. 2.1. O agravante alega que o plano de saúde agravado não forneceu o tratamento da forma indicada, porquanto só autoriza 2(duas) sessões por semana de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, e, além disto, as clínicas indicadas pelo plano não disponibilizam o tratamento da forma indicada pelo médico responsável.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do enunciado da Súmula 302 do STJ, são abusivas as cláusulas que limitem no tempo os benefícios decorrentes do plano de assistência à saúde porque deixam o consumidor em situação de desvantagem, o que fere o princípio da vulnerabilidade previsto no Código de Defesa do Consumidor.
4. Especificamente quanto ao tratamento multidisciplinar para o transtorno do espectro autista, psicoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional pelo método ABA são tratamentos constantes do Rol taxativo de Procedimentos da ANS, razão por que os planos de saúde devem, obrigatoriamente, custear tais tratamentos sem imposição de limitação de sessões. É o que se extrai dos itens 104.4 e 106.2 de Anexo 2 da Resolução Normativa 465 da ANS, que estipulam número ilimitado de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e fisioterapia para as pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. 4.1. Portanto, em princípio, não cabe ao plano de saúde determinar o número de sessões semanais referente ao tratamento com fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapia e terapeuta ocupacional para as pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista, devendo ser observado o pedido formulado pelo profissional, uma vez que não há nada que desconstitua a regularidade da solicitação médica.
5. Quanto ao pedido do agravante no sentido de que de custeio na clínica onde o menor já está fazendo as terapias, observa-se que o dever do plano de saúde é disponibilizar o tratamento em sua rede credenciada. Somente na hipótese de a operadora do plano de saúde não dispor de profissional especializado para prestar o serviço demandado, será possível a realização do tratamento em clínica não conveniada, mediante reembolso de acordo com as regras aplicadas pelo plano. 5.1. Na hipótese, uma das clínicas indicadas pelo Plano para realização do tratamento oferece o tratamento na forma prescrita. Assim, o tratamento deve ser realizado na rede credenciado do plano de saúde.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.